Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600492-41.2020.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIZ CESAR CANHA FERREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIZ CESAR CANHA FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600492-41.2020.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 08/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600492-41.2020.6.16.0016
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600492-
41.2020.6.16.0016 que, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgou
parcialmente procedente a presente Representação, proposta pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Luiz Cesar Canha Ferreira, o que fez conforme artigo 41-A da Lei n.º 9.504/97 e artigo 109,
caput da Resolução n.º 23.610/2019 do TSE, ao efeito de: a) determinar a cassação do diploma do
representado; b) condenar o representado ao pagamento de multa, a qual resta fixada em R$
20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida ao Fundo Partidário. (Representação por Captação Ilícita
de Sufrágio proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Luiz Cesar Canha Ferreira, com
fundamento no artigo 41-A, caput, da Lei n.º 9.504/97, c/c artigo 22, caput, da Lei Complementar n.º
64/90, c/c o artigo 32, inciso III, da Lei n.º 8.625/93, alegando que, no dia 15/11/20, data em que
ocorria eleição para o cargo de vereador do Município de Castro/PR, para o qual concorria, por
volta das 9 horas, em via pública, no bairro Alvorada, neste município, o representado ofereceu aos
eleitores Matheus do Carmo Rosa Santos, Zilah Madalena Rosa e uma terceira pessoa, do sexo
feminino, desconhecida pelos 2 primeiros, com o fim de obter-lhes o voto, um exemplar de material
impresso de propaganda eleitoral, "santinho", acompanhado de uma nota de R$ 50,00, bem como
propôs dar carona até o local de votação. Aduz que a oferta foi recusada por Matheus e Zilha,
porém aceita pela terceira pessoa, que embarcou nobveículo do representado, efetivando a entrega
de bem e de vantagem pessoal; também alega que o representado, por volta das 10 horas,
entregou ao eleitor Paulo César Matsen, com a mesma finalidade, a quantia de R$ 25,00. Afirma
também que houve ao menos uma outra denúncia, feita a Francielem Pedroso, no exercício da
função de fiscal da Justiça Eleitoral, de que o representado estaria oferecendo e entregando bens
ou vantagem pessoal para obtenção de voto, o que teria ocorrido próximo ao estabelecimento
comercial Serv Tintas, situado na Avenida Ronie Cardoso, quando foi abordado pela Guarda
Municipal, sendo encontrado no seu veículo grande quantidade de material impresso de
propaganda eleitoral; recurso com pedido de efeito suspensivo - duplo efeito). RE22
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ CESAR CANHA FERREIRA (RECORRENTE)
DIONY ROBERT DA CONCEICAO (ADVOGADO)
RULLYAN FELIPE MOURA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36035
516
09/06/2021 14:11 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.942

RECURSO ELEITORAL 0600492-41.2020.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: LUIZ CESAR CANHA FERREIRA
- OAB/PR43235
ADVOGADO: DIONY ROBERT DA CONCEICAO
- OAB/PR0090165
ADVOGADO: RULLYAN FELIPE MOURA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCTA DE SUFRÁGIO. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES. CASO
CONCRETO.
LICITUDE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
Consoante a jurisprudência do TSE, em regra, deve se admitir a
licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores
sem o consentimento dos demais e sem autorização judicial, em
ambiente público ou privado, ficando as excepcionalidades, capazes
de desautorizar a utilização do conteúdo da gravação, submetidas à
apreciação do julgador no caso concreto. Precedentes.
Consoante jurisprudência pacífica do C. Tribunal Superior Eleitoral, “a
condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio ou de abuso
do poder econômico requer provas robustas e incontestes, não
” Precedentes.
podendo se fundar em meras presunções.
Para a configuração da prática de captação ilícita de sufrágio, faz-se
mister a ocorrência de três requisitos essenciais, quais sejam, a
realização de uma das condutas descritas na norma (doar, oferecer,
prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal a eleitor, inclusive
cargo ou emprego (público); o fim especial de agir, que é a obtenção
do voto do eleitor; e, ainda, a ocorrência do fato durante o período
eleitoral.
Num. 36035516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814584959500000035145692
Número do documento: 21060814584959500000035145692

4. Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Luiz Cesar Canha Ferreira em
face da sentença proferida pela da 16ª Zona Eleitoral de Castro/PR que julgou a
Representação Eleitoral de origem parcialmente procedente, determinando a cassação
do diploma do representado e condenando-o ao pagamento de multa no valor de
R$20.000.00, pela prática da conduta prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 de
captação ilícita de sufrágio.
Segundo narrado na inicial (Id. 30304966) o representado Luiz Cesar
Ferreira teria oferecido a eleitores, na data da eleição, quantias em dinheiro juntamente
com material de propaganda, conhecido como “santinho”, com a intenção de obter seus
votos.
Em suas razões recursais (ID 30314916) o recorrente sustenta,
preliminarmente, a nulidade da prova consistente na gravação clandestina julgada
regular pela magistrada de primeiro grau, mas que pretende demonstrar estar eivada de
ilegalidades. No mérito aduz a ausência de provas robustas da conduta de compra de
sufrágio. Afirma que a condenação foi baseada em um único depoimento testemunhal e
ilações em relação ao resto do conjunto probatório. Restando controverso nos autos a
entrega de valores monetários e ausente qualquer comprovação da finalidade de
obtenção de votos.
Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso, para que
seja acolhida a preliminar arguida e ao fim pra afastar a determinação de cassação do
diploma e a imposição de multa ao recorrente. Alternativamente requereu a aplicação
da multa em seu mínimo legal.
Em contrarrazões (ID 30315366) o Ministério Público Eleitoral de primeiro
grau pugnou pela manutenção da sentença.
O recurso eleitoral foi recebido no Tribunal com efeitos suspensivos, com
fulcro no art. 257 do Código Eleitoral.
Num. 36035516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814584959500000035145692
Número do documento: 21060814584959500000035145692

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 33037066) pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto, por entender que existem provas
claras da captação ilícita de sufrágio por parte do recorrente.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.

Preliminar quando à prova
Alega o recorrente, em sede de preliminar, a ilegalidade da prova carreada
aos autos consistente em uma gravação obtida cladestinamente.
Inicialmente pondero que nem toda prova realizada mediante gravação
ambiental será lícita, ressaltando-se a necessidade de apreciação caso a caso da
licitude ou não da gravação ambiental, devendo ser consideradas todas as
circunstâncias em que esta foi realizada, tais como: responsável pela gravação
(interlocutor ou terceiro), existência de conhecimento ou não da gravação pelos
interlocutores, ambiente da gravação (público ou privado), utilização ou não da
gravação para fins de defesa, existência ou não de flagrante preparado, dentre outros.
Assim, cabe aqui esclarecer os aspectos fáticos de tal prova.
Segundo consta dos autos, na data do pleito, por volta das 10 horas da
manhã o recorrente teria sido visto entregando um valor em dinheiro à pessoa de Paulo
Cesar Matsen (Paulinho) por Francielem Pedroso que o teria denunciado às
autoridades policiais. Francielem era fiscal da agremiação política opositora ao
recorrente. Pela constatação feita em seu celular, verificou-se que às 12 horas e 32
minutos ela gravou uma conversa entre ela, uma outra voz feminina e Paulinho, sem o
conhecimento deste, onde ela buscava confirmar que o recorrente teria tentado
comprar o voto de Paulinho.
Preliminarmente, ressalto que observo e adoto posicionamento externado
pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral sobre o tema:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos
interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada.
Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art.
543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada
por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. [STF, QO-RG no RE
583937/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, DJE de 18/12/2009].

Num. 36035516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814584959500000035145692
Número do documento: 21060814584959500000035145692

Também me filio à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que
decorreu daquela repercussão eleitoral e atualmente está assim consubstanciada:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIME. PROVAS
DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADAS POR UM DOS INTERLOCUTORES
SEM O CONHECIMENTO DOS DEMAIS. CASO CONCRETO. LICITUDE.
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. O Tribunal de origem considerou ilícitas as provas de gravação ambiental
apresentadas pelos impugnantes por entender que as gravações foram realizadas
em situações nas quais havia expectativa de sigilo e privacidade, bem como
porque, no caso de algumas delas, houve induzimento da conversa por parte do
interlocutor responsável pela gravação.
2. Consoante a jurisprudência do TSE, em regra, deve ser admitida a licitude da
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos
demais e sem autorização judicial, em ambiente público ou privado, ficando as
excepcionalidades, capazes de desautorizar a utilização do conteúdo da gravação,
submetidas à apreciação do julgador no caso concreto. Precedentes.
3. No caso, as gravações realizadas sem o induzimento da conversa por parte do
interlocutor que as realizou são válidas e devem ser consideradas pelo Tribunal de
origem para a formação de seu entendimento acerca do mérito da demanda.
4. Não prospera o argumento dos agravantes de que as provas não poderiam ter
sido consideradas válidas, por se tratar de gravações clandestinas, sendo que “não
há nos autos qualquer registro de que os interlocutores foram os responsáveis pelas
indigitadas gravações”.
5. No acórdão regional, toda a fundamentação exposta pelo relator sobre a licitude
ou ilicitude das gravações ambientais está baseada na premissa de que estas foram
colhidas por um dos interlocutores dos respectivos diálogos e, além disso, consta
expressamente do voto vencido, cujo conteúdo não contraria as premissas fáticas
do voto vencedor, que as gravações foram, todas elas, realizadas por um dos
interlocutores das conversas, não se tratando de interceptações produzidas por
terceiros estranhos aos diálogos gravados.
6. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, o material fático-probatório avaliado
pelo voto vencido compõe o acórdão recorrido, desde que não esteja em conflito
com o que descrito no voto vencedor. Precedentes.
7. Alicerçada a decisão impugnada em fundamentos idôneos e constatada a
inexistência de argumentos hábeis a modificá-la, deve-se negar provimento ao
agravo interno.
8. Negado provimento ao agravo interno.
(AgrReg no REsp nº 0000001-95.2017.6.18.0028 – Piauí. Rel. Min. Og Fernandes,
julgado em 20/05/2020)

Portanto, como regra, as gravações ambientais, realizadas por um dos
interlocutores da conversa, independentemente se realizada em ambiente público ou
privado, podem ser consideradas provas legítimas, no entanto, a análise do caso
Num. 36035516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814584959500000035145692
Número do documento: 21060814584959500000035145692

concreto pelo julgador, pode afastar essa presunção de licitude, mas não é esse o caso
dos autos.
No presente caso, como vimos a gravação foi realizada após a ocorrência
do fato ora julgado, por uma opositora do recorrente, fiscal do partido contrário que
teria presenciado o fato criminoso, vejamos a transcrição de tal conversa:
-É verdade que o Cesar do povo deu dinheiro pra vocês né?
Paulinho -Uhum
-
porque ééé... eu vi só que
Você sabe que é verdade, e não tem como você negar,
eu não pude éé... bate a foto na hora ali porque eu tentei bate a foto por causa de
eu ta ca o papelzinho da do fiscal e ele ia ve, só que eu vi ele entregando o dinheiro
pra vocês, quanto que tinha pra cada um de vocês no papelzinho?
Paulinho - Vinte e cinco real
-Vinte e cinco pra cada um?
Paulinho - Pra um só
-E por que você não falou pra nós? E por que você não falou pra nós?
- Ah mais que ele tem medo.
- não, tá certo, mais podia te falado né cara, nós somos parceiro né o cara aí é sem
vergonho,
Paulinho - não vou vota nele.
- você não vai vota pra ele, mas ele ta tentando derruba nós de tudo que é jeito,
E daí como eu ví, porque daí naquela hora acho que você ficou meio
entendeu?
intimidado de eu falar pra você ali, ficou não sei acho que você com medo né? Só
que eu vi a hora que ele entregou pra vocês, entendeu? Só que na hora eu pensei
não, se eu pegar o Paulinho sozinho e conversa com ele longe tudo eu sei que ele
vai me falar a verdade que ele deu o dinheiro pra ele.
- é porque vocês são parcero né cara , vocês sabem que ... o cara sem vergonho
- Daí eu quero te faze uma proposta
Paulinho - Não mais do nada que eu vi ele ali ele chegou ali
- Daí ele chegou oferecendo?
Paulinho - Ele chegou lá e parou lá e daí Cesâo sumiu da vila? Daí ele, sempre
converso com ele, daí ele não eu não sumi não boy,
?
mas quanto que é
Eu falei viu
daí que ele deu os vinte e cinco real
dá uma caixinha pra nós ,
- Uma caixinha do que?
Paulinho - De cerveja
Num. 36035516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814584959500000035145692
Número do documento: 21060814584959500000035145692

- Ade que ade que você tava vendendo teu voto por uma caixinha de cerveja,
amigo.
- Ele deu dinheiro pra vocês comprar
Paulinho - Ah já vo vende mesmo, tá louco.
- Meu Deus do céu meu amigo do céu
- Viu agora vamo conversa só nós três agora particular.

Analisando as circunstâncias da gravação, e seu conteúdo, não vejo óbices
ao reconhecimento de sua legalidade, estando em conformidade com a jurisprudência
dominante dos tribunais superiores. Como apontado pelo magistrado de 1º grau não
desnatura a prova o fato da gravação ter sido feita em local público ou privado, bem
como em horários após a custódia do representado, pois o conteúdo pertinente ao
cometimento do delito foi confirmado em juízo, visto que a testemunha Paulinho
confirmou que recebeu dinheiro do recorrente.
Assim, diante do caso concreto, e em consonância com o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, considero lícita essa prova, qual seja, a gravação feita
por Francielem Pedroso e juntada no ID 30310516.
Mérito
São esses os fatos narrados na inicial:
O representado, no dia 15 de novembro de 2020, data em que ocorria eleição para
o cargo de vereador do Município de Castro/PR, para o qual concorria, por volta das
9 horas, em via pública, no bairro Alvorada, neste município, ofereceu aos eleitores
Matheus do Carmo Rosa Santos, Zilah Madalena Rosa e uma terceira pessoa, do
sexo feminino, desconhecida pelos 2 (dois) primeiros, com o fim de obter-lhes o
voto, um exemplar de material impresso de propaganda eleitoral, conhecido
popularmente como “santinho”, acompanhado de uma nota de R$ 50,00 (cinquenta
reais), bem como propôs dar carona até o local de votação. A oferta foi recusada
por Matheus e Zilah, porém aceita pela terceira pessoa, que embarcou no veículo
do representado, efetivando a entrega de bem e de vantagem pessoal.
Na mesma data, por volta das 10 horas, o representado entregou ao eleitor Paulo
César Matsen, com a mesma finalidade, a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
Além dessas condutas, houve ao menos uma outra denúncia, feita a Francielem
Pedroso, no exercício da função de fiscal da Justiça Eleitoral, de que o
representado estaria oferecendo e entregando bens ou vantagem pessoal para
obtenção de voto, o que teria ocorrido próximo ao estabelecimento comercial Serv
Tintas, situado na Avenida Ronie Cardoso, quando foi abordado pela Guarda
Municipal, sendo encontrado no seu veículo grande quantidade de material
impresso de propaganda eleitoral.

Num. 36035516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814584959500000035145692
Número do documento: 21060814584959500000035145692

Dos dois fatos inicialmente trazido na Representação, restou como
fundamento da sentença condenatória, apenas o segundo fato, qual seja, o fato do
eleitor Paulo César Matsen ter recebido do, ora recorrente, o montante de R$25,00 com
a finalidade de obter seu voto.

A captação ilícita de sufrágio está descrita no art. 41-A da Lei nº 9504/97:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
.
da Lei Complementar n 64, de 18 de maio de 1990
o
(Incluído pela Lei nº 9.840,
de 1999)
§ 1 Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
o
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2 As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de
o
violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3 A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até
o
a data da diplomação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4 O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de
o
3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

A captação ilícita de sufrágio introduzida do ordenamento jurídico eleitoral
visando a proteção da moralidade e da probidade do pleito, se consubstancia em uma
das facetas da corrupção eleitoral, e dessa forma deve ser combatida de forma
veemente.
No entanto o legislador previu para tal conduta a pena máxima do Direito
Eleitoral, qual seja, a cassação de mandato eletivo. Dessa forma vem entendendo a
doutrina e os tribunais e já foi pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral que há a
necessidade de conjunto probatório sólido, a existência de provas robustas para se
configurar a ocorrência do delito. Vejamos o posicionamento do TSE:
(...) para caracterizar a captação ilícita de sufrágio, exige-se prova robusta de pelo
menos uma das condutas previstas no art. 41-A da Lei 9504/97, da finalidade de
obter o voto do eleitor e da participação ou anuência do candidato beneficiado.
(Recurso Especial Eleitoral nº 36335 – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – j.
15.02.2011)

Num. 36035516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814584959500000035145692
Número do documento: 21060814584959500000035145692

Dessa forma há a necessidade da análise da moldura fática produzida dos
autos para a verificação da robustez do conjunto probatório.
As provas produzidas foram essencialmente testemunhais, além do áudio
em que a testemunha Paulinho confirma o recebimento do numerário e a apreensão de
material de campanha dentro do carro do recorrido.
Dos testemunhos produzidos à luz do Princípio do Contraditório e relativos
ao fato objeto do recurso temos inicialmente o feito por Francielem Pedroso que foi
ouvida como informante, portanto não prestou o compromisso legal, visto estar
trabalhando como fiscal do partido político opositor ao recorrente, mas que presenciou
os fatos. Transcrevo de seu depoimento:
(...) passou no açougue Três Irmãos e viu o Cesar na esquina onde estavam dois
rapazes e

;
viu que ele entregou uma coisa para eles e um deles deixou cair no chão
gritou:
ele
olha que safado Cesar do Povo fazendo boca de urna na Vila do Jeováh;
viu e vazou; pegou um conhecido e foi atrás do Cesar do Povo; estava bem perto ,
mas não conseguiu tirar foto; viu o Paulinho e ele contou que ele veio pagar uma
;
caixinha de cerveja para nós caiu o papelzinho do Cesar do Povo e o dinheiro, de
estudou junto com o Paulo Matsen; não soube dizer se o Paulo
R$ 25,00;
emprestava dinheiro do Cesar; depois foi para casa tomar café, e continuou o
serviço de fiscal posteriormente; perto do posto BV viu o réu parado de novo e
acionou a guarda municipal pedindo providências; nesse momento da abordagem, o
réu estava sozinho e não viu se ele estava com celular nessa oportunidade; o
guardinha pegou os dados da informante e depois foi para a delegacia para dar seu
testemunho; não soube como o Paulo foi encontrado pela polícia; não estava
próximo de uma panificadora quando o Cesar deu carona para uma mulher,
estando na escola Joana Torres; não presenciou o Cesar dar carona para ninguém;
só viu quando ele deu alguma coisa para o Paulo e o outro rapaz; possui um áudio
dos rapazes que ele comprou voto,
; eles são bem claros e dizem
“tenho comigo”
que ele realmente comprou o voto deles e eu zoei com eles “você vendeu o teu voto
; não era uma
e isso é crime; disse ter o áudio
por uma caixinha de cerveja”
distância grande de onde estava até onde o Cesar estava quando deu alguma coisa
para o Paulo; ele entregou o santinho e o rapaz derrubou no chão; quando ele
derrubou eu vi que tinha uma notinha amarelinha de macaquinho, que é de R$
; falou para o Paulo que aquilo era crime;
20,00
viu o Cesar entregando R$ 25,00
; viu ele parado em frente a ServTintas, mas não ouviu o
para cada um dos rapazes
réu conversando com ninguém nessa oportunidade; chegou conversar com o Paulo
e o outro rapaz (Antonio) logo em seguida à abordagem do réu e viu o santinho e
;
eles confessaram que tinham recebido, e inclusive tem uma gravação a respeito

Essa informante alega que viu o recorrente entregar alguma coisa à
Paulinho e seu amigo, Antonio Francisco, sendo que esse último derrubou alguma
coisa no chão, quando estão a informante se aproximou e vislumbrou notas de dinheiro
e um “santinho” de propaganda do recorrente.
Também trouxe aos autos o áudio referido quando da análise da preliminar
que corrobora a suas alegações pois no áudio Paulinho admite ter recebido R$25,00 do
recorrente, ainda que não tenha admitido a intenção de venda de seu voto.
Testemunha DIRCEU GARCIA POLANSKI foi o policial militar que atendeu
à ocorrência no dia dos fatos.
Num. 36035516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814584959500000035145692
Número do documento: 21060814584959500000035145692

(...) estava no serviço reservado no dia, desde manhã, e acompanhou várias
denúncias que chegavam ao Copom dando conta de compra de votos pelo Cesar
do Povo; as viaturas deslocavam, mas não conseguiam fazer o flagrante de
sua participação foi da seguinte forma: após o encaminhamento dele pra
ninguém;
delegacia, não recordando se por denúncia anônima ou por fiscais, foi informado à
central da compra de votos; fomos verificar, com viatura descaracterizada,
e abordamos um cidadão por nome Paulo ou Paulinho, que estava nas
proximidades de um bar; Paulo confirmou que ele e outro companheiro teriam
recebido dinheiro do Cesar do Povo para votar nele, mas ainda não tinha votado, e
encaminhamos para a delegacia e juntou
tinha pego R$ 25,00 desse candidato;
com outra situação que os guardas municipais tinham atendido; abordagem do
Paulinho foi feita defronte ao bar; o outro rapaz que recebeu dinheiro estava nas
proximidades segundo o Paulinho, mas não conseguiram fazer a abordagem desse
indivíduo; o Paulo foi bem claro na explanação dele, e disse que o Cesar ofereceu
R$ 25,00 para votar nele; segundo o que Paulinho falou, ele e o outro rapaz
não aparentava que Paulo estivesse embriagado;
receberam R$ 25,00 cada um;
ouviu uns três deslocamentos de denúncias envolvendo o réu naquele dia; o Paulo
disse que o Cesar chegou nele e deu R$ 25,00 para ele e para o amigo para que
votassem nele, mas tirando sarro disse que não sabia se ia votar nele ou não;

Esse testemunho de agente da lei, compromissado, possui credibilidade,
por certo, porém ainda que ele não tenha presenciado os fatos, ele ouviu de uma
suposta vítima, no dia dos acontecimentos o relato do ocorrido. Afirmou
expressamente, como visto na transcrição, que Paulinho lhe disse que teria recebido o
dinheiro do recorrente para que votasse nele.
Também afirmou que, na data do pleito, viu diversas denúncias sendo
recebidas pela Polícia Militar de que o recorrente estaria comprando votos, porém
nenhuma delas tinha conseguido presenciar o delito.
Testemunho de ALESSANDRO JOSÉ RIBAS OSTAPOVSKI, guarda
municipal que atendeu à ocorrência.
(...) estava fazendo patrulhamento e foram abordados pela Francielem, a qual
alegou que o Cesar do Povo estava fazendo compra de votos em um carro branco
perto da ServTintas; fizeram a abordagem dele; a polícia militar informou que já
havia ocorrência em aberto envolvendo o réu; encaminharam à militar e à
delegacia; segundo a Francielem, ela tinha visto ele entregar um santinho e dinheiro
para populares, mas não informou quem seria; não viu ninguém no momento da
abordagem; o carro dele estava cheio de material de campanha, no banco de trás,
na porta lateral do carro (lado do motorista): santinhos, santinhos menores,
adesivos; ele negou que estivesse comprando votos, mas não justificou o que
; não verificou celular com ele no momento da abordagem;
estaria fazendo no local
ele foi na viatura e o depoente levou o veículo até a militar; e também teve uma
ocorrência da militar, onde o réu foi preso em flagrante por compra de votos; não
avistaram o Cesar conversando com terceiros no momento da abordagem; tomou
conhecimento na delegacia a respeito da compra pelos R$ 25,00.

Observa-se do depoimento transcrito acima que esse depoente também
não presenciou a compra de votos, mas verificou o carro do depoente com o material
Num. 36035516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814584959500000035145692
Número do documento: 21060814584959500000035145692

de campanha, além de ter recebido denúncias no dia da eleição de que o recorrente
estaria comprando votos.
Depoimento de PAULO CESAR MATSEN (Paulinho) que foi autuado em
flagrante juntamente com o representado.
(...) saiu no domingo cedo para votar e no dia anterior tinha tomado umas
bebidas; pegou o dinheiro dele, mas não foi compra de votos, “eu não ia votar pra
ele”; “ele me deu, mas não pra mim votar nele”; esclareceu que sempre emprestava
dinheiro do réu, mas não chegou a pedir em troca de votos; estava alterado naquele
dia, porque tinha tomado umas cervejas; viu Cesar perto do açougue Três Irmãos, e
estava indo votar junto com o Antonio Francisco; Cesar estava passando de carro
prata ou preto e parou o carro e desceu; o depoente falou para Cesar: “você me
não conversaram sobre política ou eleição; Cesar não pediu
empresta R$ 25,00?”;
voto para o depoente; já tinha emprestado dinheiro do Cesar umas três vezes;
quando via ele, pedia dinheiro emprestado; sempre devolvia o dinheiro emprestado
do Cesar; os R$ 500,00 de fiança foram seus amigos que pagaram; usou o dinheiro
para comprar cerveja; comprou ali próximo; tomou junto com o Antonio Francisco;
depois de falar com o depoente, Cesar entrou no carro e foi pra cima; tinha bebido
no dia anterior; no dia da eleição
Cesar não pediu voto ao
“tava mais ou menos”;
depoente e nem prometeu nada; estava na casa do Antonio e iam votar; Cesar
parou para conversar com o depoente e com Antonio; Cesar não deu nenhum
santinho; não votou no Cesar; só tinha uns cinco ou dez reais antes disso; o
depoente e Antonio emprestaram o dinheiro; iam comprar cerveja, mas os policiais
“pegaram nós”.

Verifica-se do acima transcrito que o depoente contradisse o que havia dito
ao Policial Militar, mas corroborou o que disse na gravação, confirmando o recebimento
do dinheiro.
Esse é o conjunto probatório trazido nos autos e, pelo descrito acima, tal
conjunto apresenta a robustez necessária a ensejar a sanção mais grave do Direito
Eleitoral.
As autoridades responsáveis pelo recebimento das ocorrências no dia da
eleição relatam terem recebido diversas denúncias, sendo do conhecimento de todos
que o recorrente estava comprando votos. O Policial Militar afirma categoricamente que
Paulinho, logo após os fatos, lhe confirmou que teria recebido o dinheiro em troca de
seu voto. Assim, como afirmado pela Procuradora Regional Eleitoral, não apenas um
depoimento confirmou os fatos, mas várias testemunhas atestam o teor da presente
representação.
Ora, por óbvio que um fato ilícito não vai ser cometido às claras, assim é
necessária a análise de todo o conjunto probatório de formas sistematizada, e não
isoladamente. Veja-se Paulinho afirma que estava indo votar quando encontrou o
recorrente que lhe deu emprestou dinheiro para comprar cerveja, pois se ele saiu de
casa com a intenção de votar e não ir às compras, parecem contraditórias as
afirmações. Bem como as diversas ocorrências recebidas pela fiscalização eleitoral,
embora não tenha possível flagrar todas elas, o fato é que os eleitores denunciaram a
compra de votos.
Num. 36035516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814584959500000035145692
Número do documento: 21060814584959500000035145692

Dessa forma não se aplica o contido no Código Eleitoral em seu art. 368-A,
visto não ter sido a condenação baseada em uma única testemunha, e sim no conjunto
probatório.
Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos
processos que possam levar à perda do mandato.

Para a configuração da prática de captação ilícita de sufrágio, faz-se mister
a ocorrência de três requisitos essenciais, quais sejam, a realização de uma das
condutas descritas na norma (doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem,
pessoal a eleitor, inclusive cargo ou emprego (público); o fim especial de agir, que é a
obtenção do voto do eleitor; e, ainda, a ocorrência do fato durante o período eleitoral.
Verifica-se do conjunto probatório apresentado que o recorrente entregou
um numerário (R$25,00) à Paulino, e que tal fato tinha como finalidade a obtenção de
votos, como disse o próprio Paulinho na data da eleição e confirmado é no depoimento
do policial militar, que disse o que Paulinho lhe dissera no dia dos fatos.
Assim o conjunto probatório está em consonância com o afirmado pela
magistrada ao tratar do especial fim de agir, aduzindo que não seria crível que Paulinho
tivesse recebido os R$25,00 reais a título de empréstimo, portanto estaria caracterizada
intenção do recorrente em obter o voto do Paulinho.
Quanto ao pedido alternativo de aplicação apenas da pena de multa,
também não é passível de atendimento, a jurisprudência do TSE pacificou que em
virtude da gravidade do bem jurídico violado, qual seja, a vontade livre do eleitor, a
sentença a ser aplicada é necessariamente dúplice, não havendo espaço para a
aplicação do Princípio da Proporcionalidade, veja-se:
(...) uma vez praticada a conduta de captação ilícita de sufrágio, é
inafastável a aplicação da pena de cassação do registro ou do diploma, não sendo sua
imposição objeto de juízo de discricionariedade do julgador (Agravo Regimental em
Recurso Ordinário nº 97917 – Re. Min. Aldir Passarinho Junior – j. 05.10.2010).
Dessa forma, existem provas robustas aptas a configurar o especial fim de
agir por parte recorrente, existindo solidez no conjunto probatório devendo a sentença
ser mantida por seus próprios fundamentos.
DISPOSITIVO
Feitas estas considerações conheço do recurso eleitoral manejado por Luiz
Cesar Canha Ferreira e nego provimento a sentença pelos seus próprios fundamentos,
mantendo assim a pena de cassação do mantado do recorrente e a pena de multa de
R$20.000,00, conforme fundamentação da sentença.
Considerando o provimento do recurso, à Zona Eleitoral para que proceda
ao reprocessamento da totalização dos votos, em cumprimento ao artigo 216, da
Resolução TSE nº 23.611/2019.
Num. 36035516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814584959500000035145692
Número do documento: 21060814584959500000035145692

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS – RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se, na origem, de Representação por captação ilícita de sufrágio, na
I.
forma do art. 41-A da Lei das Eleições, proposta pelo
em
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
face de
consistente na ocorrência de duas condutas ilícitas:
LUIZ CESAR CANHA FERREIRA
i) a primeira referente ao oferecimento de R$ 50,00 (cinqüenta reais) a MATHEUS DO CARMO
e uma terceira pessoa, do sexo feminino, com o
ROSA SANTOS, ZILAH MADALENA ROSA
fim de obter-lhes o voto; ii) a segunda referente à entrega de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a
com a mesma finalidade de obter-lhe o voto.
PAULO CESAR MATSEN,
A sentença proferida pela
julgou a
16ª ZONA ELEITORAL - CASTRO/PR
Representação Eleitoral parcialmente procedente apenas em relação ao fato ocorrido com o
eleitor
determinando a cassação do diploma do representado e
PAULO CESAR MATSEN,
condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$20.000.00, pela prática da conduta
prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 de captação ilícita de sufrágio.
O e. relator,
, concluiu pela manutenção da sentença,
II.
DR. ROGÉRIO DE ASSIS
desprovendo o recurso, por entender que o conjunto probatório apresentou a robustez
necessária a ensejar a cassação do mandato.
Nesse contexto, destacou que:
As autoridades responsáveis pelo recebimento das ocorrências no dia da eleição
relatam terem recebido diversas denúncias, sendo do conhecimento de todos
que o recorrente estava comprando votos. O Policial Militar afirma
categoricamente que Paulinho, logo após os fatos, lhe confirmou que teria
recebido o dinheiro em troca de seu voto. Assim, como afirmado pela
Procuradora Regional Eleitoral, não apenas um depoimento confirmou os fatos,
mas várias testemunhas atestam o teor da presente representação.
Ora, por óbvio que um fato ilícito não vai ser cometido às claras, assim é
necessária a análise de todo o conjunto probatório de formas sistematizada, e
não isoladamente. Veja-se Paulinho afirma que estava indo votar quando
encontrou o recorrente que lhe deu emprestou dinheiro para comprar cerveja,
pois se ele saiu de casa com a intenção de votar e não ir às compras, parecem
contraditórias as afirmações. Bem como as diversas ocorrências recebidas pela
fiscalização eleitoral, embora não tenha possível flagrar todas elas, o fato é que
os eleitores denunciaram a compra de votos.
Num. 36035516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814584959500000035145692
Número do documento: 21060814584959500000035145692

Analisando os autos, com a devida vênia ao e. relator, não se vislumbra a
existência de provas robustas a confirmar, de forma segura, que restou comprovada a
captação ilícita de sufrágio, necessária à imposição da pena mais severa em âmbito eleitoral, a
cassação do mandato de candidato.
É de se ressaltar, inicialmente, que a despeito das gravações ambientais,
realizadas por um dos interlocutores da conversa, independentemente se realizada em
ambiente público ou privado, poderem, em tese, ser consideradas provas legítimas, no caso
em exame constata-se um induzimento de
pessoa que realizou a gravação, a
FRANCIELEM,
fim de que
confirmasse que recebeu R$ 25,00 em troca de voto. Da conversa
PAULINHO
transcrita infere-se que em nenhum momento
fala que teve seu voto comprovado,
PAULINHO
que teve a intenção de vendê-lo, que recebeu qualquer proposta ou qualquer outra atitude
capaz de configurar a conduta, enquanto que as interlocutoras dele tentam induzi-lo a
confessar a compra de voto.
O fato de
, fiscal da agremiação política opositora ao recorrente,
FRANCIELEM
incitar a conversa de forma a provocar que
confirme que recebeu o dinheiro em
PAULINHO
troca de voto configura um flagrante preparado, que contamina a produção da referida prova,
impedindo seu reconhecimento para fins de captação ilícita de sufrágio.
Além disso, apesar de
ter afirmado aos policiais que realizaram o
PAULINHO
flagrante que teria recebido o dinheiro de
em troca de voto, o fato é que no momento
CESAR
do depoimento judicial, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, PAULINHO
afirmou que se tratou de um empréstimo para que pudesse comprar cerveja e que o candidato
já havia lhe emprestado dinheiro em outras oportunidades.
CESAR
Quanto aos testemunhos dos policiais, não se pode olvidar que eles não
presenciaram o fato em si, mas apenas ouviram de uma suposta vítima, que quando sob a
égide do contraditório e diante do juiz e do magistrado, não confirmou os fatos.
Por outro lado, o e. relator, seguindo a conclusão da sentença, considerou
corroborado o fato ilícito em razão da denúncia recebida de fiscal da coligação adversária e da
quantidade de denúncias que foram recebidas na delegacia quanto à suposta compra de votos
pelo recorrente CESAR.
No entanto, esses fatos não têm o condão de corroborar o eventual ilícito. A uma,
porque a denúncia de fiscal da coligação adversária deve ser tomada por muita ressalva,
diante de seu inequívoco interesse na condenação do recorrente. A duas, porque as denúncias
recebidas na delegacia não se comprovaram, já que em nenhuma delas foi comprovado o
ilícito.
Destarte, se as denúncias fossem procedentes, é razoável presumir que deveriam
ter obtido provas contundentes à confirmação da captação ilícita de sufrágio, o que não
ocorreu.
Portanto, inexistindo provas robustas aptas a configurar o especial fim de agir por
parte recorrente, mostra-se necessária a reforma da sentença a fim de se julgar improcedente
a representação por captação ilícita de sufrágio, afastando as penalidades de cassação do
mandato eletivo e de multa.
Num. 36035516 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814584959500000035145692
Número do documento: 21060814584959500000035145692

Por tal razão, divirjo do e. relator para dar provimento ao recurso eleitoral
III.
manejado
reformando a sentença para afastar a
POR LUIZ CESAR CANHA FERREIRA,
determinação de cassação do diploma assim como a penalidade de multa.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600492-41.2020.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: LUIZ CESAR CANHA FERREIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: DIONY ROBERT DA CONCEICAO - PR43235, RULLYAN FELIPE MOURA -
PR0090165 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36035516 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814584959500000035145692
Número do documento: 21060814584959500000035145692